Tribunal: TJSP
Processo: 2232879-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida nos autos da ação de inventário – Insurgência contra o indeferimento da suspensão do processo de inventário até o julgamento da ação de investigação de paternidade – Além de não caber a suspensão do processo de inventário, a reserva de bens, como providência de natureza cautelar, se sujeita à demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida nos autos da ação de inventário – Insurgência contra o indeferimento da suspensão do processo de inventário até o julgamento da ação de investigação de paternidade – Além de não caber a suspensão do processo de inventário, a reserva de bens, como providência de natureza cautelar, se sujeita à demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Deferimento do pedido de reserva de quinhão hereditário a ser apreciado primeiramente pelo Juízo de origem - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232879-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LORIVAL
FARIAS NETO, são agravados MARÍLIA ARANTES FANTINATI, ANDREIA
APARECIDA DOS SANTOS TAVARES FANTINATI, FABIO ROGÉRIO FARIAS,
RAYSA KAROLINE FANTINATI MACHADO, RAFAEL JOSÉ FANTINATI, MAIRA
ARANTES
FANTINATI,
KAREN
KAROLINE
FANTINATI,
DIRCEU
JOSÉ
ARANTES FANTINATI, ADRIANA APARECIDA TAVARES LOPES, TEREZINHA
DE SOUZA FANTINATI (INVENTARIANTE) e DIRCEU JOSÉ FANTINATI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232879-81.2019.8.26.0000 -Voto no 18.571
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2232879-81.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 000372-68.2013.8.26.0009
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Vila Prudente - 1a Vara da
Família e Sucessões)
Agravante: Lourival Farias Neto
Agravados: Marília Arantes Fantinati e outros
Juíza: Ana Paula Mendes Carneiro
Voto n. 18.571
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão proferida
nos autos da ação de inventário
Insurgência contra o
indeferimento da suspensão do processo de inventário até o
julgamento da ação de investigação de paternidade Além de não
caber a suspensão do processo de inventário, a reserva de bens,
como providência de natureza cautelar, se sujeita à demonstração
dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora
Deferimento do pedido de reserva de quinhão hereditário a ser
apreciado primeiramente pelo Juízo de origem - Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos de inventário dos bens deixados por Dirceu José Fantinati, das
decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 96 e 21 (embargos de declaração),
que, diante do requerimento feito pelo agravante às fls. 95, de suspensão do
processo até prolação de sentença que reconheça a paternidade do de cujus
em relação a si, determinaram a juntada de documentos que comprovem o
andamento da ação de investigação de paternidade referente ao ora agravante
Lourival, e a Fábio, pretensos herdeiros, assim porque, demonstrado o
interesse no andamento daquele feito, restará evidenciada a perspectiva de ver
reconhecida judicialmente suas qualidades de herdeiros, o que ensejaria a
reserva dos quinhões respectivos, ao menos até a prolação de sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232879-81.2019.8.26.0000 -Voto no 18.571
3
mérito transitada em julgado, e, por seu turno, a desistência daquela ação faz
presumir a falta de interesse em ver reconhecida suas qualidades de herdeiros
filhos, observando-se, contudo, que Lourival e Fábio encontram-se
representados nos autos e nada obsta que prestem as informações requeridas
acerca do andamento da ação de investigação de paternidade, comprovando-
se documentalmente, inclusive juntando cópia da sentença, se for o caso.
Sustenta o recorrente ser filho do de cujus, conforme
reconhecido através de exame de DNA, feito pelo órgão oficial IMESC (fls.
92), assistido pela Defensoria Pública, e mesmo assim os demais herdeiros,
ora agravados, não concordaram com a retificação do seu registro civil para
incluir o nome paterno, razão pela qual, teve que ingressar com nova
demanda judicial de investigação de paternidade, pois a primeira que intentou
não teve continuidade, tendo, assim, que passar por nova triagem perante à
Defensoria Pública de São Paulo, e espera por data de agendamento para
tanto, encontrando-se o novo processo no 1007934-54.2019.8.26.0348, em
trâmite perante a 1o Vara da Família e Sucessões da Comarca de Mauá, na
fase de citação dos demais herdeiros, sendo que sua defensora não tem
acesso, por se tratar de processo com segredo de justiça, e no caso, está
presente a prova da filiação atribuída ao falecido, que influenciará na partilha
dos bens, devendo ser resguardados os seus direitos sucessórios, ademais, é
pessoa extremamente humilde, não possui bens, vive em péssima situação
econômica, e o não deferimento de seu pedido culminará em dano de difícil
reparação e graves prejuízos, porque deixará de receber a parte do quinhão
hereditário a que tem direito, que passará para os demais herdeiros,
encontrando seu pedido amparo no art. 628, § 2o , do CPC.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que seja sobrestado o trâmite do processo de inventário, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232879-81.2019.8.26.0000 -Voto no 18.571
4
alternativamente o deferimento do pedido de reserva de quinhão hereditário
da parte que lhe cabe, já reconhecido como filho através de exame de DNA
feito pelo IMESC, e a concessão da gratuidade da justiça .
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 104/107), não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 112).
É o Relatório.
Conforme constou da decisão do relator que indeferiu o
efeito suspensivo, não se vislumbra de imediato a necessidade de suspensão
do inventário, pois ausente risco imediato de homologação da partilha e,
ademais, não houve indeferimento da pretensão, mas apenas a determinação
para juntada de documentos relativos ao andamento da ação de investigação
de paternidade, o que é razoável, diante da natureza cautelar da reserva de
quinhão, e, assim, dependente de uma pretensão de mérito.
Consoante à lição de Galeno Lacerda1 no direito anterior:
“a finalidade do processo cautelar consiste em obter segurança que torne útil
e possível a prestação jurisdicional de conhecimento ou de execução”,
destinando-se à garantia da prova; a assegurar a execução, pela preservação
dos bens ou a obter desde logo a antecipação provisória necessária.
Destarte, além de não caber a suspensão do processo de
inventário, a reserva de bens, como providência de natureza cautelar, se
sujeita à demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora e deve ser apreciada primeiramente pelo Juízo de origem, com o
atendimento de sua determinação.
1 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. VIII. Tomo I. Rio de Janeiro: Forense,
1980, p. 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232879-81.2019.8.26.0000 -Voto no 18.571
5
De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: "a reserva de quinhão é medida cautelar e, portanto, sujeita aos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora" (REsp 628.724/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/05/2005, DJ 30/05/2005, p. 370), bem como que: "nos termos da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, demonstrados os requisitos
da medida cautelar, é possível a determinação da reserva de bens para a
assegurar quinhão de eventual herdeiro, cuja filiação está sendo demandada
em ação de investigação de paternidade. Precedentes." (AgRg no AREsp
471.257/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
16/06/2015, DJe 03/08/2015).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica